Tribunal: TCU
Processo: 010.701/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6250/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.701/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Mendes dos Santos (CPF XXX.669.838-XX); Daniel Lovison Bagagli (CPF XXX.146.888-XX); Gabriela Izar Francisquini (CPF XXX.587.878-XX); Jessyca Rodrigues Maranho (CPF XXX.850.558-XX); Matheus Junior da Silva (CPF XXX.037.788-XX); Olívia Vecchione Segura (CPF XXX.963.928-XX); Osmar Carlos Franco Neto (CPF XXX.444.398-XX); Otávio José Melatto (CPF XXX.634.018-XX); Tarita Barros Ricardo de Andrade (CPF XXX.456.824-XX) e Thainá Santos Pim (CPF XXX.936.698-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.